Tribunal: TJMT
Processo: 0014529-11.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0014529-11.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ISAEL DA SILVA MURTA - CPF: 991.451.541-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ISABELLY VITORIA ALVES MURTA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ISAEL DA SILVA MURTA - CPF: 991.451.541-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. V. A. M. - CPF: 050.118.971-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº
0014529-11.2014.8.11.0015

(Código nº 214432) ajuizada por
ISABELLY VITÓRIA ALVES MURTA
, representada por seu genitor Isael da Silva Murta, por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem passagens de ida e volta a menor, hoje com 10 (dez) anos de idade, para o trecho Cuiabá/São Paulo, para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Paralisia Cerebral que lhe acomete.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
. .

Devidamente intimados, Estado e Município não apresentaram contrarrazões (ID 7543960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ISABELLY VITÓRIA ALVES MURTA
, representada por seu genitor Isael da Silva Murta, por

meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
02/10/2014
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº
0014529-11.2014.8.11.0015

(Código nº 214432) contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de passagens de ida e volta a menor, para o trecho Cuiabá/São Paulo, para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Paralisia Cerebral que lhe acomete.

A tutela antecipada foi concedida, em 03/10/2014, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 15/10/2018, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça à criança ISABELLY VITORIA ALVES MURTA duas passagens de ida e volta para o trecho Cuiabá-MT/São Paulo, sempre que necessário para o tratamento médico no Hospital Samaritano, em São Paulo/SP, para o quadro de paralisia cerebral.

Quanto ao mais, deverão ser observados os termos da Resolução CIB n. 005/2005 ou regulamento posterior.

Custas pelo requerido, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em atenção ao teor da Súmula n. 421 do STJ, assim como em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II, e §4º, II, do NCPC”.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020